Tribunal: TJSP
Processo: 0010132-35.2015.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0010132-35.2015.8.26.0635/50002 São Paulo Voto n.o 40.714
PTS
Registro: 2020.0000991968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0010132-35.2015.8.26.0635/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CREUSA DE LOURDES GAFALDI PERES (ESPÓLIO) e ROBERTO MEILAN
PERES, é embargado SEPACO SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0010132-35.2015.8.26.0635/50002 São Paulo Voto n.o 40.714
PTS
Voto no 40.714
Embargos de Declaração no 0010132-35.2015.8.26.0635/50002
Comarca: São Paulo
Embargante: ESPÓLIO DE CREUSA DE LOURDES GAFALDI
PERES
Embargadas: REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE BENEFICÊNCIA e SEPACO SAÚDE LTDA.
Embargos de Declaração. Pleito de caráter modificativo. Vício
inexistente. Pretensão à rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Prequestionamento. Observância do art. 1.025, do
Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
apresentados por ESPÓLIO DE CREUSA DE LOURDES GAFALDI
PERES contra V. Acórdão de fls. 628/633, alegando premissa equivocada
quanto á revelia da SEPACO, bem como quanto à evidente falha na prestação
de serviços. Prequestionou a matéria (fls. 01/06).
É o relatório.
Os embargos declaratórios não estão a merecer
guarida, eis que, absolutamente improcedentes.
Restou claro que a intenção da recorrente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0010132-35.2015.8.26.0635/50002 São Paulo Voto n.o 40.714
PTS
externar seu inconformismo diante do resultado do julgado ora combatido, é
buscar o reexame do que ficou decidido, querendo, por conseguinte, a
modificação da decisão, a fim de que nova e eventual manifestação
jurisdicional venha dar amparo às suas pretensões, sendo imperioso concluir
que, com o presente recurso e da forma como se posiciona, pretendem agora
dá-lo efeito infringente, o que não é possível, aliás, com base em firme
jurisprudência, consoante v. acórdão: “Os embargos de declaração não
devem se revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993 e
159/638).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.

FÁBIO QUADROS
Relator